Tribunal: STF
Processo: Rcl 39697
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fábio Gattás Alves afirma haver a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1000855-16.2019.8.26.0189, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter a este Tribunal agravo protocolado em face da negativa de seguimento a extraordinário por si interposto.
    Segundo narra, ajuizou contra o Município de Fernandópolis ação visando recálculo do adicional de insalubridade. Acolhida parcialmente a pretensão, sobreveio recurso inominado, desprovido, tendo sido deferidos os benefícios da justiça gratuita. Não houve êxito em declaratórios. Formalizado extraordinário, diz da negativa de sequência e da revogação da gratuidade. Interposto agravo direcionado ao Supremo, acabou convertido em interno. Frisa o insucesso deste.
    Assevera cumprir a este Tribunal julgar agravo protocolado contra inadmissão de extraordinário, nos termos do verbete nº 727 da Súmula. Articula com a erronia da reconsideração do ato que implicou o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a declaração de deserção do extraordinário. Ressalta a recorribilidade do pronunciamento, não havendo sido baseado o juízo de admissibilidade em tema apreciado sob o ângulo da repercussão geral. Afirma inobservados os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do direito de recorrer.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do ato atacado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Postula, no mérito, a cassação da decisão impugnada.
    Com a petição/STF nº 50.552/2020, insiste no implemento da liminar.
    2. Da análise das peças conclui-se que, interposto extraordinário, veio o Presidente do Colégio Recursal a revogar o benefício da gratuidade, determinando, constatada má-fé, o recolhimento do preparo relativo aos recursos inominado e extraordinário, sob pena de não conhecimento. Ausente o pagamento, não chegou a ocorrer o juízo de admissibilidade deste.
    Tendo em conta a deserção verificada, inclusive quanto ao recurso inominado, não foi iniciada a via do extraordinário, descabendo articular com usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator